Tribunal: TJDFT
Processo: 0733133-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733133-80.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GRANPARK 05 GESTAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA RECORRIDO: NO EIXO BISTRO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA RÉ. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela autora contra a sentença que resolveu a ação de despejo por falta de pagamento sem exame de mérito, com fundamento na perda superveniente do interesse de agir, em virtude de acordo extrajudicial celebrado entre as partes antes da citação, sem constituição de advogado pela ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de representação processual da requerida inviabiliza a homologação do acordo extrajudicial; (ii) analisar se a perda do interesse processual autoriza a resolução do processo sem análise do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de citação e de constituição de advogado pela ré não permite a homologação do acordo extrajudicial, conforme os artigos 103 e 239 do CPC. 4. A citação é indispensável para a constituição válida da relação processual, e o acordo extrajudicial, celebrado sem a presença de advogado pela ré, não supre essa exigência legal. 5. A perda superveniente do interesse de agir, decorrente do acordo extrajudicial firmado antes da citação, autoriza a resolução do processo sem análise do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. A celebração de acordo extrajudicial antes da citação, sem representação processual válida, implica a perda superveniente do interesse processual da parte autora, justificando a resolução do processo sem análise do mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 103, 239 e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1394186/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 24/03/2015; TJDFT, Acórdão 1851808, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 23/04/2024. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do CP, em razão da indevida multa pela interposição de embargos de declaração com o objetivo de prequestionar explicitamente dispositivos de Lei Federal; c) artigos 3o e 139, ambos do CPC, defendendo, em síntese, ser possível a homologação de acordo regularmente firmado pelas partes, ainda que uma das partes não tenha constituído advogado no autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 3o e 139, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023